Tribunal: TJDFT
Processo: 0704366-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704366-40.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO ROBERTO DOS REIS JÚNIOR D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Execução Fiscal, na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou o arquivamento provisório do processo, com fundamento no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O agravante sustenta, em síntese, ser indevido o arquivamento determinado na decisão recorrida, pois, na data da propositura da ação originária, o valor inicialmente cobrado era superior ao previsto no Provimento n. 13/2012, além de, atualmente, o valor executado certamente superar o previsto no art. 2o, do Provimento n. 47/2020, ambos da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intime-se o agravante para informar, no prazo de cinco (5) dias, o valor atualizado do débito em comento. Brasília – DF, 26 de março de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator